Tribunal: TJES
Processo: 5030979-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030979-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: MARCELO LOPES GRAEFF
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030979-17.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO XP S.A

RECORRIDO:
MARCELO LOPES GRAEFF

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA MAS O ESTORNO NÃO OCORREU. CONSUMIDOR ADIMPLIU COM A TOTALIDADE DO VALOR DA COMPRA EM VIRTUDE DA DESÍDIA DA REQUERIDA EM PROCEDEREM COM O ESTORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e danos morais ajuizada por MARCELO LOPES GRAEFF em face do BANCO XP S.A

Em síntese, alega a primeira requerente ter realizado no dia 23/11/2021 no site da Mobly no valor de R$3.545,29 (três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), todavia, cancelou a compra dentro do período permitido pela lei.

Para sua surpresa, na fatura de dezembro do seu cartão de crédito veio a cobrança integral do valor da compra junto à Mobly. Dessa forma, entrou em contato com a requerida em 13 dezembro de 2021, quando foi informado que o caso seria analisado em até 5 dias, porém somente em 27 de dezembro de 2021 veio a resposta de que os valores já haviam sido estornados e os créditos apareceriam na fatura de janeiro de 2022. Novamente, o estorno não constou na sua fatura.

De modo a piorar sua situação, em abril de 2022, apareceu, novamente, em sua fatura o valor de R$3.545,29, com a descrição de reinclusão de compra. Ao entrar em contato com o Banco, lhe informaram que após a análise dos responsáveis a compra foi considerada realizada pelo cliente. O autor contestou o fato e encaminhou todos os e-mails junto a loja que comprovam o cancelamento e foi orientado pelo atendente a pagar a sua fatura desconsiderando a compra cancelada. No entanto, nas faturas de maio, junho, julho e agosto o valor veio sendo cobrado como saldo financiado ou saldo credor, com a incidência de juros pelo “atraso” no pagamento. Por fim, cansado de tentar resolver junto à instituição, em agosto de 2022, o autor realizou o pagamento de R$4.011,54 para quitar essa cobrança.

Em sede de contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o estabelecimento não cancelou a compra e nem estornou o valor por desacordo comercial, por isso é devida a reinclusão da compra.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito

nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO BANCO XP S.A, a pagar a

MARCELO LOPES GRAEFF, o valor de:

R$ 4.011,54 (quatro mil e onze reais e cinquenta e quatro centavos) a

título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da

Corregedoria local, desde a data do desembolso, em 10/08/2022(súmula

43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único

c/c art. 405, do CC); e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4984544, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de ato ilícito, pois as compras foram realizadas pelo recorrido. Desse modo, defende a ausência de falha na prestação do seu serviço, e do dever de indenizar, e subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente. Isso porque, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço são responsáveis pelos fatos.

Passo a análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação, posto que a recorrente responde solidariamente pelos danos causados ao recorrido, independente da culpa recair sobre a bandeira do cartão ou sobre o estabelecimento comercial, o que não parece ser o caso, posto que há nos autos e-mails da loja informando a realização do estorno, vide documento de Id 4984410.

Infere-se dos autos que a Administradora do cartão já estava ciente do cancelamento da compra, posto que o consumidor encaminhou todos os e-mails para o funcionário, tendo sido orientado, inclusive, a desconsiderar o valor da compra no pagamento da fatura, tanto em dezembro de 2021 quanto em abril de 2022, como pode ser confirmado pelas conversas acostadas aos autos (Ids. 4984408 e 4984411).

Assim, vislumbro a falha na prestação de serviço da recorrente em não ter procedido com o estorno da compra, obrigando o consumidor a quitar uma dívida inexistente para evitar mais transtornos.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)